Tribunal: TJDFT
Processo: 0705923-53.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO QUALIFICADO. CRIME DE FUGA DO LOCAL DE ACIDENTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NÃO CONFIGURADA. CAUSA DE AUMENTO. OMISSÃO DE SOCORRO. RECONHECIDA. QUALIFICADORA. EMBRIAGUEZ COMPROVADA. EMENDATIO LIBELLI. CABIMENTO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL POR FORÇA DA ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REDUÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO OU DE PROIBIÇÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO OU A HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A culpa exclusiva da vítima se configura quando ela atua de forma culposa e dá causa ao delito, excluindo a responsabilidade penal do agente pelo rompimento do nexo causal.

2. Comprovada a responsabilidade da condutora pelo delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor, que o conduzia violando o dever objetivo de cuidado, é inadmissível a tese da culpa exclusiva da vítima.

3. Não se admite o afastamento da qualificadora prevista no artigo 302, § 3o, do CTB, quando comprovado o estado de embriaguez da condutora.

4. Além de não exigir que a vítima ainda esteja em vida, a causa de aumento de pena do artigo 302, § 1o, III, do CTB tutela o dever de solidariedade humana, incidindo no caso concreto quando o responsável pelo acidente deixa de exercê-lo.

5. Não há violação ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença condenatória na aplicação do instituto da emendatio libelli, nos termos do artigo 383 do Código de Processo Penal, uma vez que a denúncia descreveu os fatos e não houve inovação fática na condenação.

6. O posicionamento majoritário da jurisprudência pátria é no sentido de que a incidência de circunstâncias atenuantes não autoriza a redução da pena-base aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria da pena. Aplicação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes desta Corte de Justiça, do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

7. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, prevista no artigo 293, § 2o, da Lei no 9.503/1997, deve ser proporcional à pena privativa de liberdade.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação da recorrente nas sanções do artigo 302, § 3o, c/c o § 1o, inciso III, e do artigo 305, todos da Lei n.o 9.503/1997, em concurso material (artigo 69 do Código Penal), à pena total de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, reduzir a pena acessória de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, estabelecida no artigo 302, § 3o, da Lei 9.503/97, pelo prazo de 06 (seis) meses para 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias.